Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704951-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DROLHE HOLANDA SILVA AGRAVADO: MATEUS SIQUEIRA DALCAMIM D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a agravante CAROLINA DROLHE HOLANDA SILVA juntou o comprovante de pagamento de ID 43506959 cujo código de barras diverge da guia respectiva (id 43506206). Diante disso, determino à agravante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora